Tribunal: TJMT
Processo: 1012418-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012418-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
DALTRO EDSON DOS S. DAMIAN
AGRAVADO(S):
ARISTIDES JOSÉ DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela recursal antecipada, interposto por DALTRO EDSON DOS S. DAMIAN contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antônio Sari, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1003399-33.2020.8.11.0003, proposta em face de ARISTIDES JOSÉ DA SILVA, que indeferiu o pleito liminar de reintegração de posse.
Discorre o agravante que o recorrido “no exercício das próprias razões, invadiu um imóvel que havia permutado com o Agravante, há mais de 02 (dois) anos e apossou-se de todos os maquinários, bens móveis, ferramentas, criação de peixes, animais de estimação etc., de propriedade da família do Agravante, que estão no referido imóvel, ocupando a posse dos dois imóveis, estando os demais motivos descritos na peça inicial” (sic).
Ressalta o recorrente que “comprovou a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do CPC” (sic).
Assevera que o juízo de origem “entendeu conveniente a realização de audiência de justificação, que restou designada para o dia 22 de setembro de 2020, ou seja, 04 (quatro) meses de espera para o Agravante retomar seus bens e o mesmo prazo para o Agravado dilapida-los, o que se revela absolutamente injusto e impróprio” (sic).
Afirma que “não conceder a liminar de reintegração de posse, sem apreciar as provas suficientemente produzidas, é cercear o direito de posse elencado no art. 560 do CPC, também o de propriedade, descrito no Inciso XXII do Artigo 5o da Constituição Federal de 1988, fere o preceito do direito ao devido processo legal, artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o qual prevê que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Portanto, direitos garantidos constitucionalmente” (sic).
Anota, ainda, que teme prejuízos, “quais sejam, o perdimento, perecimento, desaparecimento dos bens que se encontram na Chácara objeto da invasão, eis que não lhe é permitido sequer ir olhar se estão nas mesmas condições” (sic).
Com base no exposto, requer que “conceda, em liminar, efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau, e conceder liminarmente a reintegração de posse requerida ou, ao menos, autorizando que o Agravante possa retirar seus bens do imóvel, expedindo-se o competente mandado judicial. Em qualquer hipótese, determine ao Juízo a quo proceda a análise do pedido formulado na inicial, especialmente o pedido liminar de reintegração de posse e o prosseguimento do feito, nos termos da Lei.” (sic).
Ao final, pugna pelo total provimento do recurso.
Consta tratar-se de beneficiário da gratuidade judiciária, a qual foi concedida por este Sodalício no Agravo de Instrumento n. 1009157-02.2020.8.11.2020.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o processo de origem trata de ação onde o agravante pretende a imediata reintegração na posse do imóvel descrito na exordial, aduzindo ser o legítimo proprietário dele e que ali fez benfeitorias e têm vários “maquinários, bens móveis, ferramentas, criação de peixes, animais de estimação etc.” (sic).
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão antecipatória almejada.
Isso porque, a um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais outros documentos que serão apresentados.
Ademais, na espécie, não se identifica abusividade, ilegalidade ou teratologia a macular a decisão agravada. Ao assentar a ausência de razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o magistrado posicionou-se corretamente ao postergar a análise liminar de reintegração para após a audiência de justificação prévia, a qual foi designada para o dia 22 de setembro de 2020, às 15h00min.
De outro modo, pelo menos nesta fase de cognição sumária, não se verifica a situação de turbação ou esbulho que fundamente a concessão da tutela de urgência pretendida.
De mais a mais, não se trata de uma questão irreversível, pois, caso venha a ser reconhecido que o agravado não tem direito à posse, o agravante terá seu direito assegurado judicialmente, inclusive em relação aos bens móveis que alega possuir.
Assim, nesta quadra preambular, não se verifica no caso qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento pelo colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora